Tribunal: TJSP
Processo: 0001490-08.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA LEVE OU MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Demonstrados nos autos o desrespeito a servidor público e a desobediência à sua ordem, que orientou o ora agravante que, para subir ao piso superior, deveria solicitar autorização. Agentes penitenciários confirmaram os fatos, tal como descritos no comunicado de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA LEVE OU MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Demonstrados nos autos o desrespeito a servidor público e a desobediência à sua ordem, que orientou o ora agravante que, para subir ao piso superior, deveria solicitar autorização. Agentes penitenciários confirmaram os fatos, tal como descritos no comunicado de evento. 2. Caracterizada a falta grave tipificada no art. 50, VI, c.c. o 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal, não havendo que se falar em em desclassificação para falta média ou leve. Conduta praticada subsome-se a aludido tipo disciplinar.
EFEITOS DA FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA PROGRESSÃO DE REGIME E PERDA DOS DIAS REMIDOS. O cometimento de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso temporal para fins de progressão de regime (LEP, art. 112, § 6o, e Súmula 534 do STJ) e enseja a perda dos dias remidos (LEP, art. 127), possibilitada a adoção de percentual superior ao mínimo legal, desde que em decisão devidamente fundamentada nos parâmetros fixados no artigo 57, caput, da Lei de Execução Penal. Mantida a perda dos dias remidos no percentual de 1/6 (um sexto), tendo em vista a natureza e a gravidade da conduta, comprometedora da disciplina, da harmonia e da estabilidade da unidade prisional, certo que medida menos rigorosa comprometeria a sua suficiência para prevenção de condutas faltosas, além de ensejar a subversão da ordem e dificultar os procedimentos de fiscalização. Agravo defensivo desprovido.